Tribunal: TJBA
Processo: 0508745-55.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0508745-55.2017.8.05.0274

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEREZA ROCHA ARAUJO e outros

Advogado(s): HELDER FREITAS GUSMAO, HERICA MAIANA FREITAS GUSMAO, MARCO AURELIO PINHEIRO GONSALVES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, TICIANO BOAVENTURA FERREIRA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s):TICIANO BOAVENTURA FERREIRA, MARCO AURELIO PINHEIRO GONSALVES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, HELDER FREITAS GUSMAO, HERICA MAIANA FREITAS GUSMAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL. ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1
.
Trata-se de
recursos de
Apelação Cível
interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Revisional de Contrato cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, determinando o afastamento do reajuste por faixa etária aplicado a partir dos 66 anos e fixando que os reajustes anuais sejam calculados pelos índices da FIPE Saúde.
2.
Há
três
questões em discussão: (i) definir se os reajustes aplicados pela parte Ré nas mensalidades do plano de saúde são abusivos; (
ii
)
avaliar
a possibilidade de condenar a Ré ao pagamento da

indenização por danos morais; e (
iii
) avaliar se cabe a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
3. A relação jurídica entre as partes não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza de autogestão do plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ. 4. A cláusula de reajuste por faixa etária é válida desde que preenchidos os requisitos previstos no Tema 952 do STJ, o que inclui a previsão contratual expressa e base atuarial idônea. Contudo, a Ré não apresentou a base atuarial que justificasse os percentuais aplicados, configurando abusividade. 5. Em relação aos reajustes anuais, verificou-se a ausência d
a
metodologia
empregada
, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, sendo correta a determinação de utilização dos índices da FIPE Saúde para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 6.
A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, § 11, do CPC/2015, considerando o trabalho realizado e o grau de complexidade da causa. 7.
Recurso da Autora conhecido e desprovido. Recurso da Ré conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0508745-55.2017.8.05.0274
,
figurando como
Apelante
s

MARIZA TAVARES DE SOUZA

e
CAIXA DE

ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

e como Apelados

os mesmos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR
PROVIMENTO

AO
S
RECURSO
S DE APELAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
2024.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07